Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724983-52.2020.8.07.0001 APELANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS APELADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a 7a Turma Cível está preventa, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0701831-75.2020.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do Processo n° 0713242-20.2017.8.07.0001. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora